Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-82.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021061-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (AGRAVADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA MEDIDA – INVIABILIDADE – DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO
DECISUM
IMPUGNADO – CARÁTER PROGRESSIVO E FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE NÃO DESCUMPRIU AS DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSOCIADAS AO REGIME INTERMEDIÁRIO – DESNECESSIDADE E NÃO COMPULSORIEDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da finalidade ressocializadora e do caráter progressivo da execução penal, é inviável o restabelecimento da monitoração eletrônica do reeducando que se encontra no regime semiaberto, se decorridos mais de dois anos desde a revogação dessa medida pelo juízo de origem, sem nenhuma notícia de descumprimento de outras condições do regime intermediário.

A determinação de que o reeducando seja monitorado eletronicamente no cumprimento da pena em regime semiaberto é uma faculdade do juiz, e não uma imposição legal, razão pela qual o magistrado deverá avaliar a necessidade e a adequação da medida no caso concreto, de acordo com as particularidades do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0004055-97.2018.8.11.0028 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que revogou a monitoração eletrônica do reeducando
Antônio Carlos dos Santos Ferreira
, que se encontra no regime semiaberto.

Em síntese, o
parquet
argumenta que a monitoração eletrônica é muito mais branda que o efetivo cumprimento do mencionado regime no estabelecimento adequado previsto na Lei de Execução Penal, e que, no caso dos autos, não houve demonstração de que a tornozeleira provocaria constrangimentos ao reeducando (Id. n. 110291951).

Por sua vez, o agravado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 128297687).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 110291958, p. 222).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 128557662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge contra a decisão que revogou a monitoração eletrônica do reeducando
Antônio Carlos dos Santos Ferreira
, que se encontra no regime semiaberto.

Inicialmente, é necessário destacar que a decisão impugnada foi proferida em
23 de junho de 2020
(Id. n. 110291952) e o vertente agravo foi interposto pelo
parquet
em
28 de outubro daquele ano
(Id. n. 110291951), mas os autos somente aportaram neste Tribunal de Justiça em
23 de novembro de 2021
– mais de um ano depois. Além disso, fez-se necessária a conversão do julgamento em diligência, uma vez que o juízo de origem encaminhara o feito a esta Corte Estadual
sem as contrarrazões do agravado
(Id. n. 113892461), o que causou ainda maior demora ao trâmite recursal. Com efeito, os autos somente foram conclusos ao meu gabinete, aptos para julgamento, em
19 de maio último
.

A morosidade no processamento de recursos dessa natureza, notadamente no que concerne ao tempo médio levado pelos juízos de primeiro grau para a remessa dos autos à segunda instância, é notória, e merece um olhar mais atento por parte da Corregedoria-Geral da Justiça.

Independentemente disso, certo é que o decurso de
mais de dois anos
desde a prolação do
decisum
guerreado, por si só, revela a inviabilidade do acolhimento do pedido ministerial de restabelecimento da monitoração eletrônica. Afinal, se a execução da pena deve ser realizada de forma progressiva, como determina o artigo 112,
caput
, da Lei n. 7.092/1984, priorizando a ressocialização do apenado, não faria sentido, tampouco seria
justo
, surpreendê-lo dois anos depois com o retorno compulsório a um estágio mais severo do cumprimento de sua reprimenda, sem que ele tenha dado causa para tanto. Isso porque não se tem notícia de que o agravado tenha descumprido as
demais
condições vinculadas ao regime intermediário.

Defrontando-se com situações análogas, este Tribunal tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – MAIS DE 07 (SETE) MESES DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU PROVOCAÇÃO DE TRANSTORNOS NO PROCESSO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2. Desta feita, ainda que se verifique a satisfação da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP e a presença do fumus comissi delicti, porque o recorrido foi colocado em liberdade há mais de 07 (sete) meses, sem notícias de que tenha descumprido as cautelares menos severas do art. 319 do mesmo codex a ele impostas, investido contra as testemunhas, tentando atrapalhar a regular colheita de provas ou foragido do distrito da culpa, é certo que o pedido do Ministério Público perdeu a cautelaridade, a ensejar a conclusão de que as restrições já fixadas ao suspeito por ocasião do r. decisum combatido são suficientes e adequadas
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1019935-94.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 20.4.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE – LONGO DECURSO DE TEMPO SEM RECIDIVA DELITIVA – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria criminosa, além dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade, a pretendida prisão processual se revela desnecessária se não há registro de que o acusado descumpriu as medidas cautelares impostas, voltou a delinquir ou esteja de qualquer forma oferecendo risco à ordem pública
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1021465-36.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.3.2022; data da publicação: 12.3.2022).

Outrossim, entendo que, mesmo que este recurso estivesse sendo julgado
poucos dias
após a prolação da decisão agravada, esta não mereceria ser cassada. Confira-se, a propósito, o que consignou o juízo
a quo
ao deferir o pedido de revogação da monitoração eletrônica apresentado pelo reeducando:

“(...)
sabe-se que a colocação da tornozeleira eletrônica, em determinados casos, acaba por atrapalhar as atividades daqueles que buscam sua reinserção no meio social, pois há uma inequívoca resistência e/ou até mesmo um preconceito por parte da população em relação àqueles que portam tal aparelho, pois carregam a marca da condenação criminal e são motivo dos mais variados comentários depreciativos e mesmo vexatórios, especialmente no caso do recuperando, o qual trabalha no ramo de vendas de cestas básicas e necessita estar diariamente em contato com a população.

É claro que estamos a tratar de uma pessoa condenada criminalmente que precisa prestar contas à justiça e também à sociedade como um todo, mas em matéria de ressocialização há que ter muita cautela para que eventuais mecanismos de fiscalização não acabem por inviabilizar a reinserção daqueles que buscam novos caminhos para sua vida. Ou seja, o magistrado precisa analisar o caso concreto para que não haja uma subversão dos princípios que orientam a execução penal de maneira geral.

Nessa perspectiva, consubstanciado no primado da razoabilidade que sempre deve nortear o magistrado em seus pronunciamentos, e levando-se em consideração a máxima da reinserção social, sobretudo no presente caso em que o recuperando tem demonstrado efetivamente a sua reinserção social, vez que a fim de dar transparência na venda de suas mercadorias (cestas básicas), abriu uma empresa, a qual está devidamente inscrita no CNPJ (seq. 30.2, SEEU), ou seja, do que consta dos autos, o mesmo quer seguir um novo rumo em sua vida.

Além disso, sabemos que os programas estabelecidos entre o poder judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos(as) em regime semiaberto ainda são precários, pois não conseguem inserir em postos de trabalho todos aqueles que buscam um emprego.

Somado a isso, em tempos de recessão econômica e do caos na saúde pública causada pela pandemia COVID-19 que assola o país, a taxa de desemprego chega a mais de 13%, ou seja, ter uma renda e uma profissão para se manter vivo no mercado de trabalho é louvável.

Não se pode olvidar, outrossim, que não estamos tratando de um condenado de alta periculosidade ou com indicativos de que não pretenda cumprir as condições que lhe foram impostas para a permanência no referido regime, pois em consulta ao sistema eletrônico do TJ/MT, não constatei a distribuição de nenhuma outra ação penal e/ou condenação criminal após a sua progressão ao regime semiaberto em 19.05.2018 (seq. 1.2, fls. 119/120, SEEU)
” (Id. n. 110291952, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se que o art. 146-B da Lei de Execução Penal estabelece claramente a fiscalização por meio de monitoração eletrônica como uma
faculdade
do juiz (“
poderá
”), ao passo que o art. 146-D, inciso I, do mesmo diploma normativo prevê que ela poderá ser revogada “
quando se tornar desnecessária ou inadequada
”, o que significa que o magistrado deverá avaliar a necessidade da medida à luz das particularidades do reeducando, e, no caso dos autos, o
parquet
não apresentou nenhum argumento que porventura fosse apto a evidenciar a imprescindibilidade dessa monitoração.

Aplicável, portanto, o precedente desta câmara julgadora:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA PELO AGRAVADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE – ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO – ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE – AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico. Aliás, a imposição desta medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Agravo desprovido
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001236-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.5.2022; data da publicação: 13.5.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

Outrossim, determino que cópia do acórdão seja encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça, para registro e providências necessárias quanto à morosidade na tramitação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022